Tribunal: STF
Processo: HC 249866
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Richielli Thiago Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 900.096/SP, Relatora a Ministra Daniela Teixeira.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo), à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa.



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público e do paciente, readequando a pena para 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa, pelo delito previsto no art. 157, § 2º, II e V, e §2º-A, I, na forma no art. 70, todos do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, a inobservância do procedimento descrito no art. 226 do CPP, participação de menor importância e existência de constrangimento ilegal consistente em equívoco na dosimetria da pena. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer suposta nulidade no reconhecimento, com a consequente absolvição do paciente e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com estabelecimento da exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto), a correção de suposto erro de cálculo na dosimetria para considerar a pena final em 12 (doze) anos como correta, a aplicação de causa de diminuição de pena pela participação de menor importância, o afastamento do concurso de majorantes com aplicação de apenas uma causas de aumento de pena e o afastamento do concurso formal de crimes para reconhecer crime único.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. ARMA DE FOGO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO. NULIDADE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. ART. 226 DO CPP. FORMALIDADES LEGAIS. NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR CONDENAÇÃO. OUTRAS PROVAS. INSTÂNCIAS DE ORIGEM CONSIGNARAM ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO EM LEI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE ESTRAVASAM O TIPO LEGAL. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. ART. 68 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. DUAS VÍTIMAS PERTENCENTES À MESMA FAMÍLIA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CORRETAMENTE APLICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoa, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 14 anos de reclusão em regime fechado, além do pagamento de 33 dias-multa. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação, reconhecendo a autoria e materialidade do crime, fazendo incidir a figura do concurso formal, ajustando a dosimetria da pena para 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 38 (trinta e oito) dias-multa. A defesa alega nulidade no reconhecimento pessoal, participação de menor importância e erro na dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP gera nulidade, e se há erro na dosimetria da pena aplicada ao paciente. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que gere constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ. 4. A tese de participação de menor importância não foi apreciada no acórdão impugnado, impossibilitando sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 5. Quanto à alegada nulidade no reconhecimento pessoal, ausente interesse uma vez que não foi utilizado para fundamentar a condenação do paciente, tendo o julgador se amparado em outras provas válidas e independentes para a confirmar a autoria delitiva, mantendo-se irretocável o édito condenatório. Ademais, Tribunal de origem fundamentou a decisão, destacando a validade do reconhecimento realizado exclusivamente em relação ao corréu, conforme procedimento descrito no art. 226 do CPP, destacando que o ato foi confirmado em juízo e corroborado com demais elementos probatórios, não havendo nulidade. 6. A revisão da dosimetria não é cabível em habeas corpus, salvo em casos de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. 7. A dosimetria da pena foi fundamentada com base nas circunstâncias do crime, não se verificando flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 8. O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto. No caso, não há óbice ao reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta do paciente, a ensejar a exasperação da pena-base do crime de roubo em 1/2 sobre o mínimo legal, uma vez que consignado pelas instâncias ordinárias que as circunstâncias delitiva superam o normal e revelam especial gravidade concreta das condutas considerando a logística e meticulosa organização dos acusados que saíram de São Paulo, fixando-se em residência para servir de base para o cometimento dos crimes, estudando a rotina e hábitos das vítimas, com informações privilegiadas dos bens e onde estavam escondidos na casa. Ademais, mantiveram uma das vítimas em cativeiro, amarrado suas mãos e pés, resultando em consequências psicológicas, além do considerável prejuízo financeiro causado. 9. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, desde que de maneira devidamente fundamentada em elementos concretos. No caso, as instâncias ordinárias consignaram o especial cenário de gravidade e covardia manifestada pelos agentes que abordaram um casal de idosos, em delito perpetrado por cinco indivíduos mediante o emprego de mais de uma arma de fogo, e com restrição à liberdade das vítimas, sendo uma delas mantida em local ermo, amarrado durante tempo juridicamente considerável, não existindo constrangimento ilegal o aumento - cumulativo e sucessivo - de 1/3 (um terço) referente ao concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, assim como aumento de 2/3 (dois terços) pelo uso de arma de fogo. 10. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal. IV. Dispositivo 11. Ordem não conhecida”. (edoc. 2, p. 82)  



    Com efeito, a eminente Ministra Daniela Teixeira assim decidiu as questões postas na presente impetração: 



    “(...)



    Inicialmente, a matéria trazida no habeas corpus sobre a alegada participação de menor importância não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância.



    (...)



    Lado outro, não se olvida que esta Corte, a partir do paradigmático julgamento do habeas corpus n. 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, firmou o entendimento no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art.226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 



    Em atenção ao referido precedente, ambas as turmas que integram a Terceira Seção desta Corte têm proferido decisões que endossam tal entendimento. 



    (...)



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, "se existentes outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório"(AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) 



    Ademais, resta claro que o Tribunal de origem destacou a ausência de irregularidade na realização do reconhecimento pessoal, conforme as exigências do art. 226 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade. 



    (...)



    Outrossim, mas não menos importante, importa salientar que a desconstituição acerca da existência de outras provas aptas a comprovar a autoria do crime demandaria o exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência, como é sabido, inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    (...)



    Ressalto que é uníssona a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “[a] individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade” (AgRg no REsp n. 2.118.260/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). 



    A revisão da dosimetria somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (AgRg no REsp n. 2.042.325/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)”. (edoc. 2, p. 86-96, grifamos)



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Demais disso, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  



    Além disso, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente